Tribunal: TJSP
Processo: 1018421-44.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de maus pagadores – Declaração de inexistência da dívida que realmente se impunha - Danos morais, contudo, descaracterizados – Inscrição preexistente – Súmula 385, do STJ – Indenização indevida - Sucumbência recíproca – Recurso provido.